Tribunal: TJSP
Processo: 1500545-46.2021.8.26.0103
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Embargos de declaração. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo. Pleito almejando o saneamento de supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade. Inviabilidade. Pretensão de reexame de matéria jurídica e prequestionamento. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Vícios inexistentes.

Ementa:
Embargos de declaração. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo. Pleito almejando o saneamento de supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade. Inviabilidade. Pretensão de reexame de matéria jurídica e prequestionamento. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Vícios inexistentes. Ademais, inviável a oposição de embargos com finalidade única de prequestionamento. Embargos inadmitidos.